Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CAGED, AO PREVJUD E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, não se justifica a requisição de dados do executado junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e à Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE-RAIS na hipótese em que o exequente não demonstra a impossibilidade de obtê-los sem o concurso judicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011.
III. A requisição judicial é incompatível com o escopo da criação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS, terminando por impor encargo indevido ao órgão público responsável por sua administração.
IV. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.
V. Agravo de Instrumento desprovido.